Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004958-97.2021
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADA: ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO DO VALOR EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE VISTAS DOS AUTOS FÍSICOS EM PROCESSO HÍBRIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0000563-54.2009.8.11.0015, que moveu ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN, pretendendo a restituição do expurgo inflacionário atinente ao Plano Verão (janeiro de 1989) nas poupanças n. 8.684.544-P e n. 8.684.572-5, as diferenças entre o percentual de fato creditado (22,97%) e aquele que deveria ter sido pago (42,72%), no valor de R$480.828,77 (quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), valorizada na data de fevereiro de 2020.
Na decisão agravada o Juízo a quo indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado.
Em breve síntese, a instituição financeira agravante alega que o processo em primeiro grau tramita na forma híbrida e que não teve acesso aos autos físicos em razão do fechamento dos fóruns por conta da atual situação sanitária provocada pela pandemia do Novo Corona Vírus, o que cerceia o seu direito de defesa. Sustenta que o caso em apreço não envolve um simples cálculo aritmético, mas necessita de análise pericial.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que não seja compelida a depositar o valor exposto no prazo determinado. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo:
"Em consulta ao Sistema Apolo Eletronico, verifico que os documentos da Ref. no. 04 e seguintes estao disponiveis no sistema, tendo em vista que o processo tramita de maneira hibrida, ou seja, o advogado tem acesso aos documentos atraves do sistema PEA – Portal Eletronico do Advogado. Assim, indefiro o pedido da Ref. no. 12.
Certifique-se o decurso de prazo para o executado efetuar o pagamento, nos termos da decisao da Ref. no. 04."
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR